Tribunal: STF
Processo: HC 253936
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 207.355/SE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Pelo que se depreende, a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada em razão da prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º, do Código Penal). 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL E REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    […] 



    III. Razões de decidir



    4. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso e suas circunstâncias, permitindo o exercício da ampla defesa.



    5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública, sendo a paciente considerada foragida por mais de 26 anos.



    6. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão não se sustenta, pois a fuga da paciente justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.



    7. As condições pessoais favoráveis da paciente não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da cautela.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “cuida-se a hipótese de denúncia manifestamente inepta e carente de justa causa sendo, portanto, manifestamente ilegal a persecução penal. Consequentemente, a própria prisão preventiva decretada também se mostra ilegal, ou pelo menos desnecessária, por qualquer perspectiva”. Requer, assim, a concessão da ordem, “para trancar a ação penal originária e, por consequência, revogar a prisão preventiva”. 



    É o relatório. Decido.



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada e a classificação do crime; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando). 




    A respeito da matéria, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    O Tribunal a quo entendeu pela existência de indícios de autoria suficientes para o momento processual de recebimento da denúncia e asseverou, ainda, que o trancamento de ação penal é cabível em situações excepcionais, não identificadas no caso concreto. 



    [...]



    Vejamos os fundamentos da Corte Estadual:



    [...]



    Nos termos da pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional, apropriada apenas quando houver inequívoca demonstração da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (AgRg no HC 819.657/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, D Je de 16/6/2023; RHC 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, D Je de 13/2/2023). 



    […]



    No caso dos autos, a denúncia aponta que, na divisão de tarefas da grupo, a paciente estaria incumbida de negociar o resgate com a família da vítima, pagamento que foi concretizado. 



    A denúncia preenche, portanto, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal — CPP, contendo a exposição do fato criminoso e todas suas circunstâncias. Não é possível afirmar sua inépcia, pois o Ministério Público vincula o resultado típico em patamares minimamente objetivos com o fluxo causal propiciado pela ação da paciente. Discutir a existência dessa vinculação é matéria pertinente à instrução probatória e ao momento sentencial. 



    Com relação à identificação da paciente e sua vinculação ao nome "Deusa", é importante destacar que o recorrente não nega que seu prenome verdadeiro seja ALDECIONE. Também não refuta a filiação, comum nas versões deste nome. Tampouco recusa que vivesse sob identidade falsa de Roselane Oliveira de Souza Dias. Assim, houve trabalho técnico de identificação criminal, não sendo, por ora, plausível que a paciente tenha sido colhida pela investigação por engano. Entender como a autoridade policial concluiu que "Deusa" era a alcunha da paciente envolve necessidade de dilação probatória, o que não está ao alcance desta via processual. 



    Destarte, conclui-se que a imputação descrita na denúncia é suficiente para dar início à ação penal e que as circunstâncias da prática delitiva poderão ser aferidas durante a instrução probatória, respeitado o devido processo legal. 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Até porque, “A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Por fim, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No presente caso, ficou registrado no acórdão impugnado: 



    […] a recorrente teve sua prisão preventiva decretada em 02/12/1997 por ter supostamente praticado o crime descrito no art. 159, §1º, do Código Penal - CP (extorsão mediante sequestro). Citada por edital, não compareceu em juízo nem constituiu advogado, razão pela qual o processo foi suspenso em relação a ora recorrente, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal - CPP. O mandado de prisão foi cumprido em 17/05/2024, ocasião em que a paciente foi autuada em flagrante delito por ter apresentado aos policiais federais, incumbidos da captura, documento de identidade falso em nome de Roselane Oliveira de Souza. 



    […] observa-se que a prisão preventiva foi decretada em razão da a gravidade concreta do crime pois, segundo a denúncia, os sequestradores portavam armamento pesado quando renderam a vítima, a qual foi mantida em cativeiro até o pagamento do resgate, por quase 40 dias, em condições desumanas, alojada num buraco de pequenas dimensões, cavado no chão, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    Além da gravidade das condutas, o fato de a paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva, não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente